Tribunal: TCU
Processo: 017.931/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6340/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Superior do Trabalho, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de Carlos Alberto Jose da Silva (XXX.490.581-XX); Claudia Rejani da Costa Santos (XXX.139.591-XX); Francisco Elesbao da Silva Junior (XXX.344.301-XX), consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi (Data de óbito: 04/11/2019); Considerando que, nos atos de Joao Jeremias Sobrinho (XXX.258.961-XX); Nelson da Silva Santos (XXX.516.717-XX); Raimundo Benedito Machado (XXX.943.971-XX) em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes atos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão de Carlos Alberto Jose da Silva (XXX.490.581-XX); Claudia Rejani da Costa Santos (XXX.139.591-XX); Francisco Elesbao da Silva Junior (XXX.344.301-XX), conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 017.931/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Jose da Silva (XXX.490.581-XX); Claudia Rejani da Costa Santos (XXX.139.591-XX); Francisco Elesbao da Silva Junior (XXX.344.301-XX); Joao Jeremias Sobrinho (XXX.258.961-XX); Nelson da Silva Santos (XXX.516.717-XX); Raimundo Benedito Machado (XXX.943.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.